Tribunal: CARF
Processo: 15586.720058/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720058/2017-63
ACÓRDÃO
2302-004.133 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VERBA EXTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/11/2015
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
ASSINATURA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso desprovido de assinatura deve ser considerado inexistente e não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Carmelina Calabrese, o conselheiro(a) Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo.

RELATÓRIO
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.133 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720058/2017-63
2
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 10-61.211, julgado
pela 6a Turma de Julgamento da DRJ/POA, na qual os membros daquele colegiado, por
unanimidade de votos, julgaram improcedentes as impugnações apresentadas, mantendo o
crédito tributário exigido e a responsabilidade solidária atribuída aos sócios Darli Luiz Antonio e
Sonia Mariza Dall’Orto Antonio.
O processo em análise trata Auto de Infração que compreende o lançamento nas
competências 04/2014 a 06/2014, 08/2014 a 12/2014 e 01/2015 a 11/2015 das contribuições
previdenciárias substitutivas da empresa incidentes sobre a receita bruta (CPRB).
Por bem descrever os fatos, adoto trechos do relatório da DRJ de origem que assim
os relatou (e-fls. 1848-1861):
Relatório
(...)
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.503 a 1.519, o sujeito
passivo informou à fiscalização que, para a extinção do débito relativo à CPRB,
havia se utilizado de crédito financeiro oriundo de procedimento administrativo
junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), objetivando o resgate de Título da
Dívida Pública Externa, o que estaria embasado na Portaria SRF no 913/2002. A
pessoa jurídica Appex, na condição de cessionária dos “créditos financeiros” à
empresa, peticionou junto à STN com vistas a “autorizar o resgate dos créditos
alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária no
71.101, Número Obrigação SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal), Operação Especial 0409, IDOC 2754”, para a devida quitação
dos débitos de CPRB, conforme relação incluída no pedido formulado. A
fiscalização relata que o contribuinte não efetuou prova inconteste de que o
crédito cedido pela Appex se encontra dentre aqueles constantes da respectiva
rubrica orçamentária, limitando-se a indicar de modo geral a existência de
créditos orçamentários. Como exemplo, cita que a STN, por meio do Ofício no
525/2013/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, informou à Appex acerca da impossibilidade
de acolhimento do pedido de resgate de títulos e liberação de recursos para
quitação de débitos tributários de terceiros, por falta de amparo legal, sendo
indeferido o pedido como também todos os pedidos realizados pela Appex
posteriormente. Analisando os documentos apresentados, a autoridade tributária
concluiu que não ficou provada a existência, liquidez ou certeza do suposto
crédito financeiro, nem a possibilidade de sua utilização para quitação de tributos,
o que decorre da própria afirmativa constante da resposta do contribuinte acerca
do recurso pendente de decisão administrativa da STN, impedindo sua utilização
para a compensação de tributos, na forma do artigo 170 do CTN.
Para o lançamento do crédito tributário, foram utilizados os valores constantes da
escrituração contábil digital (ECD-SPED) da empresa. O valor da base de cálculo da
CPRB foi obtido através da soma das contas de Vendas de Mercadorias a Prazo
(conta 84096) e Vendas de Mercadorias a Prazo no Brasil (conta 62002) subtraído
dos valores das contas de Cancelamento de Vendas a Prazo (conta 8913336) e
Cancelamento de Vendas a Vista (conta 86160). Sobre o valor da base de cálculo
foi aplicada a alíquota de 1%, pelo fato da empresa ser fabricante de produtos
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.133 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720058/2017-63
3
enquadrados nos Capítulos 61 e 62 da TIPI, conforme disposto no artigo 8° da Lei
n ° 12.546, de 14/12/2011.
Em razão da conduta dolosa do sujeito passivo praticada com o objetivo de
reduzir o montante dos tributos devidos, ao prestar declaração falsa às
autoridades fazendárias, pela inserção de elementos inexatos em documentos
públicos (DCTF), foi aplicada no lançamento a multa qualificada de 150%, com
fundamento nos artigos 71 (sonegação) e 72 (fraude) da Lei no 4.502/1964.
Os sócios administradores da empresa Verba Extra Indústria e Comércio Eireli -
EPP, Darli Luiz Antonio e Sonia Mariza Dall’Orto Antonio, que figuraram como
administradores no contrato social durante todo o período fiscalizado, foram
responsabilizados solidariamente pelo crédito constituído com base no artigo 135
do CTN, em razão de suas posições de comando, que os envolvem diretamente
nas situações que constituíram os fatos geradores da obrigação principal.
O Auto de Infração foi impugnado e em julgamento a DRJ firmou a seguinte
posição:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/11/2015
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Os administradores que agiram com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, respondem solidariamente pelos tributos devidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/11/2015
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não incorre
em vício de nulidade.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/11/2015
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SUBSTITUTIVAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA
BRUTA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO. VALIDADE DO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de comprovação da existência de créditos tributários líquidos e certos,
passíveis de serem utilizados na quitação de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, enseja o lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias substitutivas incidentes sobre a receita bruta
(CPRB).
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.133 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720058/2017-63
4
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Cabível a aplicação da multa qualificada quando
constatado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas
hipóteses de fraude e sonegação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário somente dos responsáveis solidários Darli Luiz
Antonio e Sonia Mariza Dall’Orto Antonio (e-fls. 1881-1906), alegando em preliminar a
incompetência territorial e material da DRJ de Porto Alegre. No mérito, sustenta: a) que não foram
realizadas compensações indevidas em GFIP; b) que a origem dos créditos é financeira oriunda de
resgate de Títulos da Dívida Pública Externa; c) a possibilidade de pagamento de tributos junto ao
STN; d) a multa isolada de 150% é indevida, pois os valores relativos ao crédito tributário exigido
foram devidamente escriturados na contabilidade digital (SPED CONTABIL ECD e SPED CONTABIL
ECF); f) é descabida a imputação de responsabilidade solidária aos sócios, pois a competência para
tanto é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Em razão de o Recurso Voluntário não conter assinatura a EQUIPE2 SECAT/DRF/VIT
intimou o Recorrente para, em 20 dias, contados da data do recebimento da intimação, enviar
pelos Correios ou comparecer ao Protocolo da Delegacia da Receita Federal em Vitória para
apresentar documento que ratifique tal recurso, contendo sua assinatura ou de seu representante
devidamente qualificado. De acordo com o despacho de encaminhamento (e-fls. 1921-1921), a
intimação não foi atendida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo. Contudo, não atende ao igualmente essencial
pressuposto de admissibilidade que é a adequada representação processual.
Como destacado no Relatório, quando da cientificação da decisão da DRJ, somente
dos responsáveis solidários Darli Luiz Antonio e Sonia Mariza Dall’Orto Antonio apresentaram
Recurso Voluntário.
Constatada a ausência de assinatura na peça recursal, a EQUIPE2 SECAT/DRF/VIT
intimou os Recorrentes para, em 20 dias, contados da data do recebimento da intimação, enviar
pelos Correios ou comparecer ao Protocolo da Delegacia da Receita Federal em Vitória para
apresentar documento que ratifique tal recurso, contendo sua assinatura ou de seu representante
devidamente qualificado (e-fls. 1911-1911; 1912-1912)
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.133 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720058/2017-63
5
O procedimento de correção prévia ao julgamento está previsto no processo
administrativo fiscal, sendo respaldado pela Súmula CARF no 129, que assim dispõe:
Súmula CARF 129. Constatada irregularidade na representação processual, o
sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do
conhecimento do recurso administrativo.
Ocorre que, de acordo com o despacho de encaminhamento (e-fls. 1921-1921), a
intimação para saneamento do defeito não foi atendida, apesar de ter constado que o seu não
atendimento acarretaria o não conhecimento do recurso.
É sabido que o direito de defesa no processo administrativo fiscal somente pode
ser exercido pelo próprio interessado/contribuinte ou por procurador devidamente habilitado
para tal fim, razão pela qual a assinatura do recurso é formalidade indispensável.
Considerando que os interessados permaneceram inertes diante do procedimento
de saneamento, entendo que o Recurso Voluntário carece de uma de suas condições de
admissibilidade, razão pela qual dele não conheço.

2. Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 1927
DF CARF MF
Original